Tribunal: TJMT
Processo: 1037018-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037018-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ISMAR DA COSTA MEIRA - CPF: 208.880.071-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

ISMAR DA COSTA MEIRA

EMBARG
ADO(S):

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE PRODUTO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por consumidor em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da fornecedora de veículos para afastar a condenação à substituição do automóvel e reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. O embargante alega vícios no julgado, notadamente omissão e contradição quanto à aplicação do art. 18 do CDC, sustentando direito potestativo à substituição do produto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto:

(i) ao reconhecimento do direito potestativo do consumidor à substituição do veículo, ante o não reparo no prazo legal;

(
ii
) à fundamentação para afastar a substituição mesmo diante da ineficácia do reparo inicial e uso posterior do veículo;

(
iii
) à proporcionalidade da redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses jurídicas, inclusive reconhecendo o vício e o prazo legal de 30 dias não cumprido, mas ponderou, com base na boa-fé e na vedação ao enriquecimento sem causa, que o reparo posterior foi eficaz e o bem foi utilizado regularmente por mais de dois anos, afastando a substituição como medida excessiva.

A alegada contradição não se verifica, pois os fundamentos adotados coadunam-se logicamente com a conclusão. A divergência entre a tese da parte e o entendimento do colegiado não configura vício do julgado.

A alegação de omissão igualmente não procede, tendo o acórdão abordado a aplicação do art. 18 do CDC de forma contextual, à luz da proporcionalidade e da jurisprudência aplicável.

A fundamentação sobre os danos morais foi clara e suficientemente justificada com base na razoabilidade e no caráter pedagógico da indenização.

Os embargos foram manejados com objetivo de rediscutir o mérito da decisão, sem demonstrar vícios formais, incorrendo em tentativa de reexame da causa por via imprópria.

Configurada a natureza protelatória dos embargos, admite-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, a critério do relator.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que afasta a substituição do veículo com base na eficácia do reparo posterior e no uso continuado do bem, à luz da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

“2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 28.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.256.113/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundos
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
ISMAR DA COSTA MEIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
, conforme:

“[...]
Por essa razão, acolho parcialmente os recursos para minorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada à dupla função reparatória e pedagógica da medida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

-Afastar a condenação à substituição do veículo determinada na sentença, mantendo-se, contudo, as demais condenações relacionadas aos danos materiais e morais;

-Reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros conforme fixado em sentença.

Mantém-se, no mais, a sentença tal como proferida, inclusive quanto à condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.514,90, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.
[...]”

Em suas razões recursais (ID
342184855
),
o Embargante
sustenta que a decisão colegiada incorre em contradição e omissão ao afastar a substituição do veículo, contrariando o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito potestativo de escolher, passados 30
(trinta)
dias sem reparo, entre a substituição do produto, a devolução da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Aduz que, no caso concreto, o vício não foi sanado tempestivamente e que o bem permaneceu inutilizável por mais de 60 dias, o que já justificaria a substituição, como reconhecido na sentença.

Afirma ainda que a decisão recorrida impõe ao consumidor o ônus da demora injustificada do fornecedor e do Judiciário, ignorando a baixa quilometragem e as revisões regulares do veículo, adquirido como novo e ainda na garantia.

Destaca que a utilização do bem durante a tramitação processual não afasta o direito potestativo e que a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a possibilidade de restituição ou substituição do produto mesmo após sua utilização, desde que não sanado o vício.

Defende também que a redução do valor fixado a título de danos morais foi desarrazoada, considerando os transtornos enfrentados e o entendimento consolidado desta Câmara em casos análogos, onde os valores arbitrados superam o montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de restabelecer integralmente a sentença, com a manutenção da substituição do veículo ou restituição do valor pago, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Contrarrazões apresentadas (ID
343397853
) pelo desprovimento recursal, alegando ausência de vícios no acórdão embargado e caráter protelatório dos embargos.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

ISMAR DA COSTA MEIRA

EMBARG
ADO(S):

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos
e
intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por ISMAR DA COSTA MEIRA contra o acórdão proferido nos autos da ação ajuizada em desfavor de
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
, na qual foi inicialmente determinada a substituição do veículo com vício, bem como o pagamento de R$ 9.514,90
(nove mil quinhentos e quatorze reais e noventa centavos)
a título de danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais.

O acórdão recorrido deu parcial provimento às apelações para afastar a substituição do veículo e reduzir a indenização moral para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

O
Embargante
sustenta que a decisão colegiada é contraditória e omissa, ao afastar a substituição do bem mesmo diante da ineficácia do reparo no prazo legal, contrariando o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma possuir direito potestativo à substituição ou restituição, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e decisões anteriores desta Câmara. Alega ainda que a redução do valor fixado por danos morais foi desproporcional frente aos transtornos experimentados.
Desse modo
, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para restabelecer os termos da sentença.

A parte embargada, por sua vez, sustenta a ausência de vícios no acórdão embargado e o caráter manifestamente protelatório dos embargos, pugnando por sua rejeição com aplicação de multa.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Passo à análise das teses recursais.

DA OMISSÃO

A alegação de omissão não apresenta sustentação. O acordão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto a existência do vício no veículo e a extrapolação do prazo legal de 30 (trinta) dias para o reparo foram expressamente reconhecidas.

De mais a mais, a decisão examinou com base no princípio da proporcionalidade, se seria juridicamente cabível a substituição do bem, tendo-se concluído negativamente diante do reparo eficaz e do uso regular do veículo por mais de 2 (dois) anos.

Deste modo, conclui-se que foi fundamentado que a substituição implicaria em enriquecimento sem causa, o que contraria os princípios que regem a boa-fé objetiva nas relações contratuais. Portanto, não houve omissão, visto que todas as teses relevantes foram enfrentadas.

DA CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE

A contradição invocada pelo embargante parte de uma equivocada compreensão do conceito jurídico de contradição em embargos de declaração.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, ou seja, quando há incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamento e conclusão.

No caso em tela, o acórdão reconhece o vício e sua não resolução no prazo legal, bem como, pondera que, posteriormente, houve reparo completo e uso continuado do veículo sem prejuízo funcional.

Desse modo, com base nisso, foi rejeitada a substituição do veículo, por entender que a medida seria excessiva e geraria desequilíbrio contratual.

Assim, tem-se que a linha de fundamentação é perfeitamente coerente e lógica. A divergência entre o entendimento do Autor e do Colegiado não configura contradição jurídica, mas mero inconformismo com o resultado
.

No que tange a alegação de obscuridade, o julgamento apresenta fundamentação clara, acessível e inteligível, tanto no relatório quanto na fundamentação e dispositivo.

Portanto, os motivos que levaram ao afastamento da substituição do veículo estão detalhadamente descritos, e sua leitura permite plena compreensão da
ratio

decidendi
.

DO DIREITO POTESTATIVO

O embargante sustenta que,
ultrapassado o prazo de 30
(trinta)
dias, o consumidor teria direito potestativo à substituição do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

Ocorre que
, essa tese foi considerada no julgamento e ponderada com outros princípios igualmente relevantes, como
p
roporcionalidade;
a v
edação ao enriquecimento sem causa
e a e
fetiva reparação do bem e uso continuado pelo consumidor.

Desse modo, a
aplicação literal do art. 18 do CDC não é automática: o direito potestativo do consumidor não é absoluto. Deve ceder diante de circunstâncias excepcionais demonstradas no caso concreto, como o reparo eficaz do produto e a ausência de lesão irreversível à funcionalidade do bem.

Assim, r
esta evidente que os embargos opostos visam reabrir discussão meritória já enfrentada de forma exaustiva, caracterizando-se como tentativa de reforma do julgado pela via inadequada.

Tal conduta contraria a boa-fé processual (art. 5o do CPC) e justifica, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, a critério do relator.

DO
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS

O embargante requer prequestionamento dos
arts
. 1.022, incisos II e III, e 489, parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como dos
arts
. 3o, parágrafos 6o e 7o, do Decreto-Lei número 911/1969, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada pelo órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da questão jurídica, independentemente da citação literal dos artigos de lei.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou adequadamente os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afastando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A fundamentação foi suficiente para demonstrar que a decisão analisou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia recursal.

Quanto aos dispositivos do Decreto-Lei número 911/1969, a matéria foi devidamente
prequestionada
na medida em que o acórdão reconheceu expressamente a impossibilidade de aplicação da multa legal por ausência de devolução da matéria.

O enfrentamento da questão, ainda que para afastá-la por óbice processual, é suficiente
para fins de prequestionamento.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
ISMAR DA COSTA MEIRA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026